Tribunal: TJDFT
Processo: 0746919-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL CEDIDO A TERCEIRO. MEDIDA INÓCUA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se revela proporcional e razoável mover a máquina judiciária para a constrição de imóvel que comprovadamente foi cedido a terceiro, evidenciando claramente que não haverá a satisfação do débito, haja vista a alienação do bem a outrem.
2. Recurso desprovido.